Tribunal: CARF
Processo: 15463.002730/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002730/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
MARCIO JOÃO DE ANDRADE FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF, DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É possível a dedução da pensão alimentícia, desde que seja possível a
comprovação do pagamento de alimentos com amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. O ônus da prova é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 34/37) que julgou procedente o lançamento referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 07-11) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008 (ND
07/23.300.848), entregue pelo contribuinte em 28/04/2009 (fls. 17-26).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de SALDO DE
IMPOSTO A RESTITUIR, no valor de
R$ 10.215,18, para
IMPOSTO
SUPLEMENTAR de R$ 10.915,07, em virtude da apuração de dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002730/2009-11
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002730/2009-11

pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 76.837,26, por falta de comprovação e
previsão legal para dedução.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação:
Cientificado do lançamento em 10/09/2009 segundo Aviso de Recebimento (AR) de fl.
32, o interessado apresentou peça impugnatória, datada de 30/12/2009, onde defende
reparos no lançamento em tela aduzindo a existência de acordo homologado
judicialmente a amparar a dedução pretendida.
Assevera que com base nessa decisão judicial em favor de MARCIO HENDRIK
MACIEIRA FORTES, vem, desde então, pagando a pensão devida ao menor, na pessoa
de sua mãe, como comprova a declaração desta apensa aos autos, onde se discrimina os
meses e os valores recebidos.
Assim, reafirma a dedutibilidade da despesa e requer o acolhimento da impugnação e
cancelamento da exigência formulada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário (fls. 34), conforme
ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. Assim a dedução é possível até o limite dos alimentos definidos pelo
juízo de família.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES
LEGAIS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL ANTIGA. ÔNUS.
Cabe a quem pretende se aproveitar da dedução de pensão alimentícia a prova de que a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ainda se encontra vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 51/56 em que alegou, em apertada síntese: o restabelecimento da dedução da
pensão alimentícia judicial.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002730/2009-11

Para a análise do caso, inicialmente, peço vênia para transcrever a legislação que
rege a situação tratada nos presentes autos:
Lei n° 9.250 e 26/12/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - da deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; Redação dada pela Lei n° 11.727, de 2008)
Decreto no 3.000, de 26/3/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8', e Lei n°9.477, de 1997, art. 10, inciso 1):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte c os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, é dedutível da base de cálculo do
Imposto de Renda, os valores pagos a título de pensão alimentícia em consonância com as
normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Pedimos vênia para transcrever trechos da decisão recorrida, com a qual concordo
e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Não se olvide ainda que o art 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), exige que o interessado faça comprovação das deduções
pleiteadas em Declaração de Ajuste. Frise-se que o Direito Tributário não inova, uma
vez que é comum aos demais ramos do Direito a exigência de prova do direito pleiteado
por todo aquele que o alega.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002730/2009-11

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
§3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da pensão deriva das
normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo pagamento.
Dito isto, importa salientar que traz o recorrente cópia de acordo devidamente
homologado nos autos de Ação de Alimentos sob o no 105.184/93 tramitada perante a 2a
Vara de Família da Comarca da Capital (fls. 12-14). Da observação destes documentos
de qualidade bastante ruim, é inconteste o dever do ora recorrente de pensionar o filho
menor, MARCIO HENDRIK MACIEIRA FORTES, com importância correspondente a
U$ 1.500,00 (equivalente em cruzeiros reais ilegível), quantia esta a ser corrigida
mensalmente pela variação do Índice Geral de Preços Médios (IGPM).
Também se verifica que naquela ocasião a forma de adimplemento da citada obrigação
foi estabelecida via depósito bancário em conta de titularidade da genitora do
alimentando, Sra MARIA FERNANDA DE CAMEIRA MACIEIRA, emitente da
declaração de fl. 15, trazida aos autos pelo recorrente como prova de pagamento.
Todavia, chama-se atenção para o fato de que a homologação judicial do acordo ocorreu
em 06/01/1994 e nada há nos autos que assegure a vigência da sentença, nos exatos
termos inicialmente propostos, durante o ano-calendário sob exame (2008), tal como
certidões de objeto e pé. Sabe-se que é comum a revisão do valor dos alimentos com
vista a atender o binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga,
contido expressamente no art 1.694, §1o do Código Civil.
Neste diapasão, lembra-se que para efeito de dedução para fins de imposto de renda
somente a parcela da pensão alimentícia derivada do cumprimento de decisão judicial
pode ser considerada, excluindo-se somas pagas por liberalidade.
Ademais, diferentemente do que assevera a representante do alimentando na declaração
de fl. 15, não consta em sua DIRPF exercício 2009 nenhuma verba tributada a titulo de
pensão. Em verdade, a Sra MARIA FERNANDA DE CAMEIRA MACIEIRA, CPF
008.537.487-30, não entregou declaração própria, figurando como dependente na
Declaração de Ajuste de seu cônjuge à época, declaração esta onde consta somente
rendimentos do titular.
Também insta esclarecer que o alimentando MARCIO HENDRIK MACIEIRA
FORTES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) desde 05/03/2004, somente
entregou DIRPF no ano seguinte ao que se aprecia nesta lide (fl 33).
Diante da precariedade da instrução probatória no que tange aos ditames vigentes da
sentença e efetiva comprovação do pagamento, concluo que a dedução pleiteada não
encontra respaldo no regramento vigente, entendendo por não haver reparos a serem
providenciados no lançamento.
Merece destaque o fato de que o contribuinte não trouxe nenhum outro documento
aos autos, sendo que pelo conjunto fáctico probatório dos autos, a conclusão a que se chega é a
mesma a que chegou a decisão recorrida, portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002730/2009-11

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 67
DF CARF MF
Original